Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703730-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO APELADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO em 11/2/2021, contra a r. sentença que julgou procedente o pedido manejado por DOMINGOS NUNES DOURADO, condenando o ora apelante ao pagamento de R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais). Conforme certidão de ID 24146515, a r. sentença foi disponibilizada em 18/12/2020. Em atenção ao princípio da não surpresa, traduzido no art. 10 do Código de Processo Civil, ficam as partes intimadas, no prazo comum de 5 (cinco) dias, a se manifestarem sobre a tempestividade do mencionado recurso. Brasília, 14 de maio de 2021 15:09:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator